Tribunal: CARF
Processo: 16692.720909/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720909/2018-12
ACÓRDÃO
1301-006.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATO DE METAIS CONDOR LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
A inserção de informação sabidamente inverídica na Declaração de
Compensação quanto à origem do crédito, sendo ele de terceiros e
indicado como próprio, configura o dolo, ensejando a aplicação da multa
no dobro do percentual previsto no inc. I do caput do art. 44 da Lei no
9430, de 1996, tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
COEXISTÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência de multa de ofício por conta de cobrança de
débitos que permaneceram em aberto em função da não-homologação de
declaração de Compensação com multa isolada por “falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”, vez que não há identidade
de fatos que originaram as duas imputações.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720909/2018-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 16/23, que constituiu multa isolada de
150%, que incidiu sobre os débitos indevidamente compensados na Declaração de Compensação
(DComp) no 01921.37890.041214.1.3.02-0836 (e-fls. 9 /15). O Contribuinte foi cientificado em
18/12/2018 (e-fls. 27). A autuação foi lavrada nos seguintes termos:
2.1.

A imposição da penalidade é referente a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 250.000,00, transmitida pelo contribuinte
em 04/12/2014.
2.2.

O crédito pleiteado foi analisado no processo no 16692.720596/2017-11, resultando
no não reconhecimento do direito creditório e na não homologação das compensações declaradas
na DComp, conforme cópia do Despacho Decisório (DD), juntada ao presente processo (e-fls. 3/8).
2.3.

Em função da não homologação das compensações dos débitos, motivada pela
inserção de informação falsa na declaração, foi lavrado o presente lançamento de ofício, conforme
previsto no art. 18, caput, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 44, inc. I, da Lei
no 9.430, de 1996.
3.

Irresignado, em 15/01/2019 (e-fls. 30), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 31/42), vazada nos seguintes termos, sinteticamente:
3.1.

A Impugnante afirma ter havido erro no enquadramento legal, porque o art. 18,
caput, e seu § 2°, da Lei 10.833, de 2003, tem aplicação restrita, apenas quando houver
comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. A autoridade fiscal em
momento algum logrou êxito em comprovar que houve inserção de informações falsas nas
DComps apresentadas;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720909/2018-12
3
3.2.

Assevera que, desse modo, ainda que as compensações não fossem homologadas
pelo Fisco, caberia tão somente a aplicação da multa isolada de 50%, prevista no art. 74, § 17, da
Lei no 9.430, de 1996;
3.3.

Prossegue afirmando que a aplicação de multa isolada de 50% ao presente caso
legalmente poderia se justificar, pois não houve falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, tendo ele atendido às intimações e esclarecido acerca das compensações efetuadas. Se
ocorreu qualquer falsificação, isso se atribui à empresa cedente dos créditos e não à Impugnante,
a qual tomou as devidas precauções na compra dos créditos e formalizou contrato formal de
compra e venda desses, tendo pago valor de mercado pelos créditos compensados (e-fls. 57/61);
3.4.

Diz ser redundante afirmar que a RFB possui acesso a todas as declarações das
empresas que se dizem possuidoras de créditos e, sendo assim, consegue verificar a inexistência
de alegado direito creditório e que, neste sentido, é fácil concluir que a autoridade fiscal não
cumpriu sua função/dever de investigação. Agindo desse modo, a Fiscalização utilizou-se de
presunções, concluindo que a Impugnante falsificou documentos, apenas pelo fato de não ter a
mesma apresentado todos os documentos comprobatórios da existência do crédito.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
107-003.991 - 15a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão realizada em 30/11/2020 (e-fls. 76/85),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 27/05/2021 (e-fls. 90), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de defesa por
lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de nulidade do lançamento.
Falta de provas enseja a sua improcedência e não sua nulidade.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
DCOMP. INFORMAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA.
A inserção de informação sabidamente inverídica na Dcomp quanto à origem do crédito,
sendo ele de terceiros e indicado como próprio, configura o dolo, ensejando a aplicação da
multa no dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9430/1996,
tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720909/2018-12
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 07/06/2021 (e-fls. 92), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 93/113), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação,
pugnando pela (i) “impossibilidade de aplicação da multa isolada com a multa de ofício”; e (ii) pela
“não incidência de juros sobre a multa”.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 90 e 92), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Multa de 150%
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos, quanto à
matéria:
“Vale resumir o que consta do despacho decisório proferido no processo
16692.720596/2017-11, acostado às e-fls. 3/8 do presente processo, e que deu
supedâneo à presente exação: [...]
No caso ora em exame a interessada informou no PER/DCOMP no
01921.37890.041214.1.3.02-0836 que teve retenções de IRPJ sob o código de receita
3426 por duas fontes pagadoras. Ou seja, informou crédito próprio. Como estas
informações não foram confirmadas a interessada fora intimada a prestar
esclarecimentos. Em sua resposta é que revelou que o saldo negativo de IRPJ
pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ
03.834.914/0001-46, e que é fruto de uma cessão e transferência de direitos sobre
créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros. Junto com a resposta
trouxe a cópia do contrato (anexo III, fls. 31 a 35 do processo 16692.720596/2017-
11, apenso ao presente).
Se o crédito na Dcomp sabidamente era de terceiro a informação de que a
interessada sofrera retenção de CSLL por fontes pagadoras não é verdadeira, como
consta no Despacho Decisório, vale relembrar:
Fica claro que foi prestada falsa informação no PER/DCOMP no
01921.37890.041214.1.3.02-0836, pois, segundo o próprio responsável legal
do sujeito passivo, o crédito pleiteado pertence à INFOSAVE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 03.834.914/0001-46, e, não, à Artefatos de
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720909/2018-12
5
Metais Condor Ltda, como declarado no PER/DCOMP no
01921.37890.041214.1.3.02-0836.
Uma informação falsa é aquela que tem por objeto adulterar a realidade para
permitir uma ação que seria impossível sem ela. Se a interessada informasse na
Dcomp que o crédito era de terceiros provavelmente o próprio sistema PER/Dcomp
criticaria essa informação e a compensação não seria consumada. Informando ser o
crédito de retenções de fontes pagadoras sem sê-lo, conseguiu compensar, em um
primeiro momento, seus débitos. Neste caso, pelo menos, logrou diferir o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Portanto, os fatos estão claramente provados. Há informação falsa na Dcomp
01921.37890.041214.1.3.02-0836 porque o crédito não é oriundo de retenções das
pessoas jurídicas indicadas e desde sempre a interessada sabia desse fato. Não é o
crédito ser de terceiros que é relevante para demonstrar o dolo mas a sua inserção
na Dcomp como se próprio fosse.
(...)
Por conseguinte, correta a subsunção do fato ao enquadramento legal indicado na
autuação porque o art. 18, caput, e seu §2°, da Lei 10.833/03, que têm a seguinte
dicção: [...]” (grifou-se).
8.

De logo, quanto ao processo no 16692.720596/2017-11, diga-se que este foi
apreciado nesta sessão de julgamento, tendo sido negado provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a não-homologação da DComp no 1921.37890.041214.1.3.02-0836.
9.

Em seguida, como visto, não pode mesmo prevalecer a afirmação da Interessada,
no sentido de que referida conduta “[...] denota a sua boa-fé e não a intenção de falsificar
documento ou agir de forma dolosa contra o erário público”. Dificilmente, para não dizer que seria
impossível, o Sistema de Controle de Créditos (SCC) da RFB aceitaria transmissão de declaração
que tivesse como origem de direito um crédito de terceiro, de sorte que, se assim tivesse
informado, não teria seus débitos extintos até ulterior homologação do Fisco. Assim, em um
primeiro momento, o Contribuinte adultera a realidade e insere em DComp retenções em fonte de
que seria beneficiário; em um segundo momento, instado pela Autoridade Fiscal, admite de que
delas não o seria, reconhecendo que se tratam de créditos cedidos por terceiro. Na dicção da
Recorrente, “não paira qualquer dúvida” acerca da falsidade dos elementos incluídos na
declaração em comento.
10.

Por fim, consigne-se que, em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito
em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal considerou “[...] inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de compensação,
sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude [...]” (s. 18/03/2023, Rel. Min.
Gilmar Mendes), condutas verificadas nos autos.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720909/2018-12
6
Impossibilidade de aplicação da multa isolada com a multa de ofício
11.

Nesta instância recursal, a Interessada inova e aduz que “[n]o caso em tela, no
processo no 16692.720596/2017-11 (que deu origem ao presente auto de infração) o Fisco exige
as contribuições e os impostos que haviam sido compensados com correção e multa de ofício
[inciso I (do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996)], motivo pelo qual não pode prosperar a presente
autuação na qual se exige multa isolada [inciso II (do mencionado artigo)], sob pena de configurar
dupla penalidade em razão da mesma hipótese de incidência”
12.

Como se infere das razões recursais, há uma impropriedade de parte da
Interessada, quando aduz que “[...] nas situações em que se constata a falta ou insuficiência de
recolhimentos mensais inciso II, letra ‘b’ da Lei no 9.430/96, prevê que será aplicada multa isolada
de 50% sobre o valor do pagamento mensal que não houver sido recolhido na data estipulada”.
Tal multa isolada se refere a pagamentos de estimativa, que não é o tema do lançamento que ora
se aprecia.
13.

Nesse passo, esclareça-se. De um lado, o Contribuinte está sendo cobrado, no
âmbito do processo no 16692.720596/2017-11, pelos débitos que permaneceram em aberto em
função da não-homologação da DComp no 01921.37890.041214.1.3.02-0836, com multa de ofício
de 75%, nos termos do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996; de outro lado, no presente
processo, discute-se lançamento de ofício por conta de multa isolada por “falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo”, como referem o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003. Assim, não há identidade de fatos que originaram as duas imputações, sendo possível a sua
cumulação.
Não incidência de juros sobre a multa de ofício
14.

Nesta instância recursal, a Interessada inova e aduz que a “[...] multa isolada
aplicada não está sujeita aos juros de mora pela taxa SELIC, tendo em vista que não é débito
decorrente de tributos e contribuições”.
15.

Como visto, na dicção do caput e do § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, está a
se tratar de “[...] lançamento de ofício [...]” de “[...] multa isolada [...]”. Quanto à incidência de
juros sobre ele, a matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que assim preleciona
em seu enunciado sumular de n o 108: “[i]ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
CONCLUSÃO
16.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.977 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720909/2018-12
7

Fl. 126
DF CARF MF
Original